Tribunal: TJSP
Processo: 1015904-83.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇAO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Improcedência decretada. Desta que, porém, para veracidade dos documentos juntados pela demandada. Expressa impugnação acerca da autenticidade da prova. Prova da realidade, na espécie, de incumbência da parte que o juntou. Inércia quanto à dilação probatória. Descumprimento da iniciativa probatória. Procedência necessária. Restituição em dobro

Ementa:
AÇAO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Improcedência decretada. Desta que, porém, para veracidade dos documentos juntados pela demandada. Expressa impugnação acerca da autenticidade da prova. Prova da realidade, na espécie, de incumbência da parte que o juntou. Inércia quanto à dilação probatória. Descumprimento da iniciativa probatória. Procedência necessária. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário. Precedentes. Indenização por danos morais. Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos causados à parte autora em decorrência da má gestão da adversária. Precedentes. Dano moral arbitrado em R$ 4.000,00. Valores ajustado aos preceitos do art. 944 do Código Civil. Precedentes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015904-83.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARIA
DOS SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015904-83.2019.8.26.0032 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015904-83.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Maria dos Santos Ferreira
Apelada: Abamsp - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos
Voto no 48.657
AÇAO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
Improcedência decretada. Desta que,
porém,
para
veracidade dos documentos juntados pela demandada.
Expressa impugnação acerca da autenticidade da prova.
Prova da realidade, na espécie, de incumbência da parte que
o
juntou.
Inércia
quanto
à
dilação
probatória.
Descumprimento da iniciativa probatória. Procedência
necessária. Restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados do benefício previdenciário. Precedentes.
Indenização por danos morais. Sucessivos descontos. Danos
morais que se apresentam “in re ipsa”. Suficiência da prova
dos prejuízos causados à parte autora em decorrência da má
gestão da adversária. Precedentes. Dano moral arbitrado em
R$ 4.000,00. Valores ajustado aos preceitos do art. 944 do
Código Civil. Precedentes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Ação declaratória cumulada com indenização por danos
morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 87/90, cujo relatório
é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcel Peres Rodrigues,
por considerar que “...que a relação contratual restou perfectibilizada no
momento da assinatura do contrato, de forma que não há que se falar em
cobranças abusivas, observando-se, ainda, que segundo informações
apresentadas pela requerida, os descontos cessaram com o rompimento
do acordo de cooperação técnica com o INSS”.
Recorre a autora, inconformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015904-83.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Afirma que jamais se associou à requerida. Depois, destaca
que os documentos juntados não revelam a admissão da autora, pois se
cuidam de instrumentos falsificados. Por fim, reclama a observância do
art. 429, II, do CPC, de modo que impugnada a veracidade da prova,
tocaria à recorrida a demonstração de que se cuida de documento
verdadeiro (fls. 93/105).
Recurso contrariado (fls. 258/265).
É o RELATÓRIO.
2.- Em parte, acolhe-se o recurso intentado pela autora.
Com efeito.
Reclama-se a observância do ônus probatório estabelecido
pelo art. 429 do CPC. De fato, tratando-se de disposição própria aos
elementos documentais, prevalece em face da normativa considerada
pelo art. 373 do mesmo ordenamento legislativo, pois que se cuida de
regência especial.
Nesse
caso,
revela-se
descartado
o
decreto
de
improcedência por desinteresse da parte autora na dilação probatória, na
medida em que, impugnada a autenticidade do documento juntado pela
recorrida, tocava à mencionada parte o ônus de demonstrar a adequação
da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC, quando apurado que,
instada a se manifestar sobre os meios necessários à dilação probatória,
permaneceu inerte (fls. 86).
Evidente, assim, que a apelada não se desincumbiu do seu
ônus probatório, atraindo a presunção de que o documento por ela
juntada não se mostrava autêntico, a exigir, em contrapartida, a
declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos
valores descontados, e finalmente, indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015904-83.2019.8.26.0032 -Voto no
4
Sobre a importância patrimonial a ser reembolsada, mostra-
se necessária a incidência da correção monetária a contar dos descontos,
segundo a tabela prática do TJSP, além dos juros de mora legais
computados com a citação. Os valores, ainda, devem ser restituídos em
duplicidade, pois restou escancarada a má-fé na prática estabelecida pela
apelada, promovendo ao desconto de valores sem autorização da
pensionista, motivo pelo qual aplicável o enunciado pela Súmula 159 do
STF.
Por outro lado, é necessária a condenação da recorrida ao
pagamento de indenização por danos morais. Com a prática ilegal
obteve o proveito econômico sobre a parcela da sociedade extremamente
vulnerável, sendo indiscutível que os idosos, muitos dos quais relegados
a variadas barreiras de acesso à informação, ficam submetidos à prática
irregular patrocinada pela associação.
Se não bastasse, a pensão recebida, além de exprimir
reduzidos valores, torna-se de menor expressão econômica a partir dos
descontos promovidos pela apelada, certamente levando ao dissabor que
em muito extrapola o simples aborrecimento.
Ausente critério fixo e determinado para a quantificação da
lesão moral, deve ser observada a peculiaridade do caso concreto,
levando-se em consideração as condições da ofendida, da ofensora e do
bem jurídico lesado. Tal indenização deve satisfazer a vítima na justa
medida do abalo sofrido, não podendo ser fixada em valor tão alto que
se converta a dor em fonte de enriquecimento sem causa, nem em
quantia tão irrisória que não reprima a ocorrência de eventos da mesma
natureza, razão pela qual fica estabelecida a verba em R$ 4.000,00,
corrigida a partir desta data, porque fixados em valores contemporâneos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015904-83.2019.8.26.0032 -Voto no
5
e com juros de mora desde a data do primeiro desconto ilícito, por se
tratar de responsabilidade extracontratual.
A quantia, esclareça-se, mostra-se inserida nos parâmetros
utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos parelhos, sem
dizer, ainda, que compõe, com adequação, a lesão imposta à pensionista,
na linha das diretrizes traçadas no art. 944 do Código Civil. Embora
pretendido o recebimento de valores superiores, exige-se recordar que a
verba indenizatória não pode significar fonte de rendimentos pela parte
beneficiada, isto é, o montante não deve ser muito superior aos
proventos mensais, devendo se ajustar, em contrapartida, à dimensão da
lesão noticiada, a qual, neste caso, não ultrapassou o aspecto individual
da parte lesada.
Por fim, mesmo que inferiores aos valores pretendidos,
afasta-se a sucumbência recíproca, recordando-se que o arbitramento da
indenização moral em valor aquém do postulado não estabelece a
reciprocidade, nos termos enunciados pela Súmula 326 do STJ.
Os honorários de sucumbência devidos aos patronos da
autora, com a contar da verba indenizatória, reclamam arbitramento por
equidade, nos termos do art. 85, par. 8o, do CPC, ficando estabelecida a
verba no equivalente a R$ 1.000,00, devidamente atualizada (art. 85,
par. 11, CPC).
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator